Tribunal: TJSP
Processo: 2216909-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange à apreciação do efeito suspensivo para determinar que a exequente se abstenha de efetuar novas penhoras na pensão percebida pela agravante até o pronunciamento definitivo desta Câmara Julgadora no agravo de instrumento de que se cuida – Vício reconhecido e sanado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2216909-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
WILNA E SILVA CANHIM, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216909-07.2020.8.26.0000/50000 - Itatiba - Voto no 43153 hb
2
VOTO No: 43153
EDEC. No: 2216909-07.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Itatiba (2a V. Cív.)
EMBGTE.: Wilna Silva Canhim (Exctda.-Agvte.)
EMBGDO.: Banco do Brasil S.A. (Exqte.-Agvdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão no que
tange à apreciação do efeito suspensivo para determinar que a
exequente se abstenha de efetuar novas penhoras na pensão
percebida pela agravante até o pronunciamento definitivo desta
Câmara Julgadora no agravo de instrumento de que se cuida
Vício reconhecido e sanado Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wilna Silva Canhim à decisão desta Relatoria de fls. 637 dos autos
digitais em apenso que, em agravo de instrumento por ela manejado
contra a r. decisão de fls. 349/351 dos autos de origem, que manteve a
penhora de 10% da pensão por morte recebida pela insurgente e
decretada nos autos da ação de cobrança (contrato de abertura de
crédito pactuado em 18.12.2003 no valor de R$60.000,00), concedeu
efeito suspensivo “para impedir o levantamento da quantia constritada
até o pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara Julgadora” (fls.
637 dos autos apensados).
Alega a embargante, em resumo, que a decisão
questionada deixou de analisar “o pedido de efeito suspensivo realizado
no agravo de instrumento” e que há necessidade de que a proibição
alcance eventuais pedidos de penhora a serem realizados pelo banco
credor (fls. 02/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício alegado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216909-07.2020.8.26.0000/50000 - Itatiba - Voto no 43153 hb
3
3. Consta do agravo de instrumento o pedido de
efeito suspensivo “com a consequente suspensão de penhora parcial até
final decisão a ser aqui proferida (...) bem como (seja declarado) que a
agravante não pode ter qualquer valor penhorado de sua renda até a
decisão final” (fls. 19 dos autos apensados).
Levando-se em consideração que a r. decisão
monocrática da Relatoria silenciou no que tange à concessão do efeito
suspensivo para impedir novas penhoras na pensão da insurgente, o
acolhimento dos presentes aclaratórios é medida adequada que ao caso
se impõe.
4. Isto posto acolhem-se os embargos para conceder
o efeito suspensivo requerido pela agravante a fim de impedir o
levantamento da quantia constritada bem como que novas penhoras
sejam feitas na pensão recebida pela agravante-embargante até o
pronunciamento definitivo desta Colenda Câmara Julgadora no agravo
de instrumento no 2216909-07.2020.8.26.0000.
Comunique-se ao MM. Juízo singular.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica